Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA: AGRAVAMENTO DO CENÁRIO CLIMÁTICO E RISCOS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

Consoante consignado em decisões anteriores, o ano de 2025 trouxe números sensivelmente melhores na Amazônia e no Pantanal, embora remanesçam gigantescos desafios nas áreas de comando e controle. Contudo, os elementos constantes dos autos evidenciam que o cenário prospectivo para o ano de 2026 aponta para elevada probabilidade de ocorrência de temperaturas superiores à média, bem como para a persistência de um déficit hídrico, especialmente em regiões já reconhecidamente vulneráveis da Amazônia Legal e do Pantanal. 
Conforme indicado, há a previsão de que o fenômeno climático El Niño atinja seu pico de intensidade entre os meses de setembro e outubro de 2026, período que, segundo registros, corresponde à fase mais crítica para a deflagração e propagação de incêndios florestais. Tal circunstância foi consignada na Nota Informativa n. 26323826/2026, elaborada pelo IBAMA (eDoc 2057). 
Notícias recentemente veiculadas na imprensa corroboram esse panorama de risco e apontam para a possibilidade de intensificação do referido evento climático, inclusive com a evolução para um episódio de maior severidade, reacendendo o debate acerca da possibilidade de um “super El Niño”, com potenciais impactos sobre os ecossistemas sensíveis e sobre a capacidade de resposta dos órgãos de controle e de fiscalização ambiental: 

O risco de um super El Niño aumentou?1
Novas previsões divulgadas em maio aumentaram a preocupação de cientistas sobre a possibilidade de um El Niño forte — e possivelmente muito forte — se desenvolver nos próximos meses, embora especialistas ressaltem que ainda seja cedo para afirmar que o fenômeno atingirá nível de "super El Niño".
O Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos (CPC/NOAA) elevou o status para "alerta de El Niño" e afirmou haver 82% de chance de o fenômeno surgir entre maio e julho de 2026 e 96% de probabilidade de ele persistir até o inverno do hemisfério norte, entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027.
E no Brasil?
Os impactos do El Niño no Brasil variam conforme a intensidade do fenômeno e também de acordo com a região do país.
Segundo a Climatempo, os impactos mais relevantes do novo El Niño devem começar a aparecer principalmente a partir da primavera de 2026, período em que o fenômeno normalmente ganha força e passa a influenciar mais diretamente o clima no Brasil.
A nota técnica do Cemaden aponta que o fenômeno pode elevar o risco de chuvas extremas, deslizamentos e enchentes no Sul do país, enquanto Norte e Nordeste podem enfrentar agravamento da seca e maior risco de incêndios florestais. Já a região central do Brasil deve registrar ondas de calor mais frequentes e períodos de baixa umidade.
Marengo afirmou à BBC News Brasil que, independentemente da intensidade final do fenômeno, governos e autoridades já deveriam começar ações preventivas.

Incêndios já queimaram 150 milhões de hectares de vegetação no planeta em 20262
Área queimada entre janeiro e abril já é maior do que todo estado do Amazonas; Mudança climática impulsiona destruição pelo fogo em nível global, mostra análise
Os incêndios podem piorar com a chegada do El Niño, fenômeno natural. Apesar de incertezas, há possibilidades de que o El Niño deste ano seja muito forte. Segundo a análise da WWA, embora não haja certeza de que haverá um “super El Niño”, é muito provável que algum evento de calor extremo ocorra, o que eleva o risco de incêndios florestais no segundo semestre e a probabilidade de condições severas de calor e seca na Austrália, no noroeste dos Estados Unidos e Canadá e na Amazônia. A gravidade dos incêndios nessas regiões já está em crescimento por causa das mudanças climáticas.
[...]
“Na história moderna da humanidade, nunca experimentamos um evento El Niño forte ou muito forte em meio a condições preexistentes de aquecimento global”, diz.
No Brasil, os sinais de agravamento também já aparecem nos dados oficiais. Na Amazônia, o número de focos de incêndios de 1 de janeiro a 13 de maio é 51% maior do que no mesmo período do ano passado, segundo o INPE. O Pantanal aumentou 132%, a Caatinga 14% e a Mata Atlântica 1%.
Em março, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima se reuniu com especialistas para debater sobre o clima e o risco de incêndios florestais em todos os biomas brasileiros. A pasta destacou a ocorrência do El Niño como um fator preocupante, principalmente entre outubro e novembro, período historicamente mais crítico no Pantanal, Cerrado e leste da Amazônia.

A Nota Técnica - El Niño 2026, recentemente divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, igualmente projeta impactos relevantes para a Amazônia Legal, destacando o aumento de risco de incêndios florestais em razão da conjugação de fatores como a estação de seca prolongada, elevação das temperaturas acima da média e a redução da umidade relativa do ar3: 
Esta nota técnica apresenta informações sobre as condições previstas para o estabelecimento da  fase positiva do fenômeno El Niño–Oscilação Sul (ENOS). O ENOS consiste em um sistema  oceânico-atmosférico acoplado que ocorre na região do oceano Pacífico equatorial e na  atmosfera adjacente, caracterizado por variações anômalas na temperatura da superfície do mar  (TSM) e na circulação atmosférica. Essas alterações exercem influência em escala global,  afetando os padrões de circulação atmosférica, o transporte de umidade, bem como os regimes  de temperatura do ar e de precipitação.  
O El Niño corresponde à fase quente do ENOS, sendo caracterizado pelo aquecimento anômalo  das águas superficiais do oceano Pacífico equatorial em relação à média climatológica. Por sua  vez, a La Niña representa a fase fria do fenômeno, associada ao resfriamento anômalo das  águas superficiais nessa mesma região.  
Conforme observado historicamente, o El Niño pode provocar impactos marcantes nos padrões  de precipitação e na temperatura do ar em grande parte do território brasileiro. De acordo com as  previsões atuais, o fenômeno tem alta probabilidade (superior a 80%) de se configurar ao longo  do segundo semestre de 2026, podendo se estender até, pelo menos, o início de 2027. Nesse  contexto, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Instituto Nacional de  Meteorologia (INMET), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e o Centro  Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) alertam para o risco de  ocorrência de eventos climáticos extremos associados a esse fenômeno e seus potenciais  impactos.  
Extremos climáticos podem causar impactos marcantes em diversos setores da sociedade e da  economia, afetando o abastecimento de água, a segurança alimentar, a geração de energia, a  mobilidade, a saúde pública e as atividades produtivas em diferentes regiões do País.
[...]
NORTE (Amazônia Legal):  Aumento do risco de fogo: Uma estação seca mais prolongada, combinada com temperaturas  acima da média e baixos níveis de umidade relativa do ar, favorece condições de maior  vulnerabilidade dos biomas amazônicos à ocorrência e propagação de incêndios florestais.  Eventos anteriores associados ao El Niño evidenciam esse comportamento, como a seca de  2015, que elevou a inflamabilidade da floresta e das áreas agrícolas no leste e sul da Amazônia.  Estudos indicam que, nesse período, a incidência de fogo aumentou em cerca de 36% em  relação à média dos 12 anos anteriores.

No curso da reunião técnica realizada em 14 de abril de 2026 (eDOC 2132), o Núcleo de Processos Estruturais desta Corte questionou os representantes da União acerca da previsão de seca severa para o ano de 2026, associada ao evento climático El Niño, bem como sobre as providências adotadas diante desse cenário. Na mesma oportunidade, a Procuradoria-Geral da República manifestou preocupação quanto à necessidade de produção tempestiva de alertas relacionados ao fenômeno e a (in)suficiência de capital humano, especialmente servidores e meteorologistas, no âmbito do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN. 
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima informou que a preocupação com os potenciais efeitos do El Niño está presente no âmbito do Governo Federal, embora tenha ressaltado a existência de divergências sobre as projeções globais de força do fenômeno para 2026. Acrescentou, ainda, que, até aquele momento, a previsão de impacto para o Brasil seria de grau intermediário, noticiando que: “ o Governo elabora um plano emergencial para 2026 na Amazônia, Cerrado e Pantanal, com prazo estimado de dois a três meses para estruturação” (eDOC 2132, p. 16). 
Considerando os três planos apresentados pela União e homologados nos autos - a saber: (i) Plano de ação emergencial de prevenção e enfrentamento aos incêndios florestais na Amazônia Legal e Pantanal (eDOC 1054); (ii) Plano de fortalecimento institucional para o controle dos incêndios florestais na Amazônia e Pantanal (eDOC 1053); e (iii) Plano de integração de dados e aprimoramento dos sistemas federais de gestão ambiental , bem como os recentes planos apresentados pelos Estados, impõe-se a intimação destes para que se manifestem sobre as providências de planejamento e preparação que vêm sendo adotadas para a eventualidade de as projeções se confirmarem e haver o incremento de incêndios florestais. 

DETERMINAÇÕES: 

Ante o exposto, em cumprimento ao Acórdão do Plenário do STF, determino a intimação da União e dos Estados da Amazônia Legal e do Pantanal para que informem expressamente as providências de planejamento e de preparação adotadas, diante da confirmação das projeções que indicam incremento significativo dos riscos de incêndios florestais, especialmente no 2º semestre de 2026.

Prazo: 10 (dez) dias úteis. 

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente